Tribunal: TJDFT
Processo: 0017258-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017258-29.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: DANILO JORGE SANTOS, OLIVIA TONELLO MENDES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. EMISSÃO HABITE-SE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. CULPA. CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. MULTA MORATÓRIA. AFASTADA. DANOS EMERGENTES. DEVIDOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As condições da ação não são reconhecidas com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que o fato da unidade habitacional ter sido entregue, ou não, aos autores, dentro do prazo previsto no contrato, é questão a ser analisada no mérito do apelo. Preliminar rejeitada. 2. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 3. Os atrasos nos procedimentos para expedição do Habite-se e insumos estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento. 4. Apesar do julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, entendendo pela possibilidade da inversão da cláusula penal moratória, incabível a aplicação de tal entendimento em razão da peculiaridade dos termos contratuais. 4.1. A cláusula moratória prevista em contrato estabelece a aplicação de multa nos casos de atraso no pagamento de parcelas. 4.2. Soma-se, ainda, o fato de haver pedido de condenação em lucros cessantes, e o Recurso Especial 1.635.428/RS, também julgado no sistema de recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa moratória. 4.3. Desta forma, sendo a aplicação dos lucros cessantes a interpretação que melhor beneficia o consumidor, deve-se afastar a aplicação da inversão da cláusula penal e manter a condenação em lucros cessantes. Artigo 47 do CDC. Precedentes. 5. É devida a condenação a título de danos emergentes quando efetivamente comprovados. No caso de atraso na entrega da obra, deve arcar a construtora com os valores comprovados quanto aos aluguéis de guarda volumes para seus móveis. 6. Ante a sucumbência mínima dos autores, reformo a sentença primeiro grau para condenar a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios. 7. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da ré não provido. Recurso dos autores parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 944 e 884, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a concessão de indenização pelos danos emergentes decorrentes da demora na entrega do imóvel, com o pagamento dos gastos de moradia despendidos pelo autor no período da mora, exclui a possibilidade de percepção de lucros cessantes pelo mesmo fato, pois o bem estaria lhe servindo de moradia. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJPA do STJ; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, alegando a existência de sucumbência recíproca. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir, no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 944 e 844, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003